Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015366-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO - CPF: 017.725.411-41 (AGRAVANTE), VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO - CPF: 896.594.491-00 (AGRAVANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.431.454/0001-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA E VINCULANTE. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRESTAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA RECEITA. FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. SEGURANÇA JURÍDICA. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES. ARTIGOS 927, 928 E 1.040, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que havia reconhecido a inconstitucionalidade da TACIN e afastado parte do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, é constitucional, especialmente após o julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razoes de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.282, firmou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares, em revisão do entendimento anterior proferido na ADI n. 2.908.

4. A TACIN atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que o serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, podendo ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos, cuja exposição ao risco é variável e mensurável.

5. A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, conforme assentado pelo STF, quando o serviço é colocado à disposição de forma concreta e estruturada, não se tratando de serviço prestado de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

6. A receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente, em conformidade com o art. 77 do Código Tributário Nacional.

7. A tese firmada no Tema 1.282 tem aplicação imediata e vinculante, nos termos dos artigos 927, 928 e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a conclusão definitiva do tema, bastando a publicação da ata do julgamento, ocorrida em 28/3/2025.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante, dispensando a modulação de efeitos quando há fundamentação superveniente baseada em precedente qualificado do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC/2015, arts. 927, 928, 1.040, III e 1.021; Lei Estadual/MT n. 4.547/82.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.282 de Repercussão Geral, publicado em 28/3/2025; STF, ADI 2.908 SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/10/2019; TJMT, N.U 0013665-64.2018.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 7/8/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015366-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO, FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Pamella Victória Fernandes Cavalheiro, Vanessa Costadelli de Almeida Cavalheiro e Fio de Lua Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que, a decisão agravada é omissa e incorreta, pois deixou de considerar a modulação dos efeitos do Tema 1.282, aplicando-o de forma retroativa, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do ato jurídico perfeito.

Alegam que, a CDA executada se refere a fatos geradores anteriores à publicação do acórdão do STF (5/4/2024), e que, à época, havia jurisprudência consolidada pela inconstitucionalidade da TACIN, gerando expectativa legítima de inexigibilidade do tributo.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 317721382, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015366-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAMELLA VICTORIA FERNANDES CAVALHEIRO, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO, FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Pamella Victória Fernandes Cavalheiro, Vanessa Costadelli de Almeida Cavalheiro e Fio de Lua Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que, a decisão agravada é omissa e incorreta, pois deixou de considerar a modulação dos efeitos do Tema 1.282, aplicando-o de forma retroativa, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do ato jurídico perfeito.

Observa-se, dos autos originários que, o Juízo
a quo
reconheceu que parte do crédito vindicado por parte da Fazenda Pública estadual não poderia ser cobrada, a reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à constitucionalidade, ou não, da TACIN.

Relevante destacar, desde já, que, o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do Tema no 1.282, estabeleceu a seguinte tese:

São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28-3-2025, o STF entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, a rever o entendimento anterior, proferido na ADI n. 2.908.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, cobra o valor correspondente à TACIN.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN – instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual n. 4.547/82, atende plenamente aos requisitos constitucionais estabelecidos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal.

O serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar apresenta as características de especificidade e divisibilidade, uma vez que pode ser individualizado em relação a imóveis e veículos específicos, cuja exposição ao risco é variável e mensurável.

A utilização efetiva ou potencial do serviço legitima a cobrança da taxa, conforme já assentado pelo STF em diversos precedentes, quando o serviço é colocado à disposição de forma concreta e estruturada.

Ademais, a receita arrecadada possui destinação específica ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, assegurando a vinculação necessária entre a arrecadação e o custeio do serviço público correspondente.

Dessa feita, a constitucionalidade da TACIN encontra respaldo não apenas no Tema 1.282, mas também na própria estrutura constitucional que confere aos Estados-membros competência residual para a instituição de taxas.

O art. 145, inciso II, da Constituição Federal autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Relevante ressaltar que, o Código Tributário Nacional, apoiado no texto constitucional, entende que as taxa, como modalidade tributária, é válida desde que seja
divisível
e
específica
, e partem do poder de polícia dos Entes Federados confira-se:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4 .184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

[...]

(STF - ADI: 2908 SE, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/10/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 6/11/2019).

Nesta toada, de forma simples, o STF a partir do julgamento do Tema 1.282, reconheceu que o tributo em comento possui as referidas características, logo, é
constitucional
, e plenamente exigível.

Observe-se, também, a jurisprudência desde Sodalício, acerca da aplicação da mencionada repercussão geral:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

“1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

[...]

(N.U 0013665-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, publicado no DJE 7/8/2025).

Por fim, apenas para que não sopesem dúvidas, é devida a aplicação imediata do Tema 1.282, ante sua força vinculante (arts. 927, 928 e 1.040, III, todos do CPC) e a necessidade da aplicação direta das repercussões gerais,
independentemente do trânsito em julgado
.

Desnecessário, portanto, aguardar a conclusão do mencionado tema, a fim de proceder à sua aplicação, a ser necessário, apenas, aguardar a publicação da ata do julgamento, que, como mencionado alhures, ocorreu em 28-3-2025.

Não há, então, como se afastar a possibilidade da cobrança pretendida pelo Estado de Mato Grosso, sendo necessário reformar a decisão objurgada, a fim de que o executivo fiscal prossiga de forma integral.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Interno a fim de manter a decisão que, reconheceu a constitucionalidade da TACIN e, de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, com o prosseguimento da Execução Fiscal em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025